Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RÉU: GUIDO DIAS DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Diante do teor do acórdão de ID 12778379 e da publicação do acórdão dos Embargos de Declaração no RE 870.947, intimem-se o exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira e o executado Distrito Federal para requerem o que de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator